Tribunal: TJES
Processo: 5003387-91.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento; Recurso
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003387-91.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV
RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO PEREIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A NOVA LEI. CARGO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL Nº 6.772/2022. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA REVISÃO QUE É MERA FACULDADE. ARTIGO 37 DA REFERIDA LEI QUE NÃO PREVÊ SANÇÕES PARA INÉRCIA DO SERVIDOR. CARGA HORÁRIA DE 30H SEMANAIS RECONHECIDA PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO EM TABELA DE VENCIMENTO CORRESPONDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES ÀS DIFERENÇAS DOS MESES VENCIDOS E SEUS REFLEXOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV) contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos dos servidores aposentados, determinando a correção do enquadramento para 30 horas semanais em nova tabela de vencimentos e o pagamento de valores retroativos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da responsabilidade do município em relação ao enquadramento dos servidores aposentados e a legalidade da correção de seus vencimentos. 2.1 Possibilidade de revisão do enquadramento sem a necessidade de prévio requerimento administrativo.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de interesse de agir não configurada, dado que a ação foi proposta com base em direito que pode ser exercido judicialmente. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, que não constitui pressuposto essencial ao exercício de ação.

4. O entendimento do juiz de primeira instância sobre a desnecessidade de requerimento administrativo para a revisão do enquadramento está em consonância com a jurisprudência.
5. A lei municipal vigente não prevê sanções por inobservância de prazo para requerimento de revisão, assegurando o direito à ação.
6. O enquadramento correto dos autores deve considerar a jornada de trabalho efetivamente exercida, sendo evidente o erro no enquadramento anterior.
7. A manutenção do enquadramento com base em 30 horas semanais é necessária para evitar redução ilegal da remuneração, respeitando os princípios constitucionais.
8. O pagamento de valores retroativos deve ser feito conforme a Tabela de Vencimentos B, considerando os reflexos financeiros devidos.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O município é responsável pela correção do enquadramento e pelo pagamento de valores retroativos, respeitando o direito dos servidores a uma remuneração adequada, sem prejuízo por erros administrativos.
10. Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 6.772/2022;
Decreto Municipal 146/2023

11. Jurisprudência relevante:
TJ-GO 51503707920188090152, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2020;

TJES. Recurso inominado cível 5021955-92.2023.8.08.0035. 3ª Turma Recursal. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 19/Apr/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003387-91.2024.8.08.0035

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA - IPVV

RECORRIDOS: FERNANDO ANTONIO PEREIRA, PERICLES ALVES NORONHA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A NOVA LEI. CARGO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. LEI MUNICIPAL Nº 6.772/2022. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRAZO PARA REVISÃO QUE É MERA FACULDADE. ARTIGO 37 DA REFERIDA LEI QUE NÃO PREVÊ SANÇÕES PARA INÉRCIA DO SERVIDOR. CARGA HORÁRIA DE 30H SEMANAIS RECONHECIDA PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL. NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO EM TABELA DE VENCIMENTO CORRESPONDENTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES ÀS DIFERENÇAS DOS MESES VENCIDOS E SEUS REFLEXOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Vila Velha (IPVV) contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos dos servidores aposentados, determinando a correção do enquadramento para 30 horas semanais em nova tabela de vencimentos e o pagamento de valores retroativos.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da responsabilidade do município em relação ao enquadramento dos servidores aposentados e a legalidade da correção de seus vencimentos. 2.1 Possibilidade de revisão do enquadramento sem a necessidade de prévio requerimento administrativo.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de interesse de agir não configurada, dado que a ação foi proposta com base em direito que pode ser exercido judicialmente. Desnecessidade de prévio requerimento administrativo, que não constitui pressuposto essencial ao exercício de ação.

4. O entendimento do juiz de primeira instância sobre a desnecessidade de requerimento administrativo para a revisão do enquadramento está em consonância com a jurisprudência.
5. A lei municipal vigente não prevê sanções por inobservância de prazo para requerimento de revisão, assegurando o direito à ação.
6. O enquadramento correto dos autores deve considerar a jornada de trabalho efetivamente exercida, sendo evidente o erro no enquadramento anterior.
7. A manutenção do enquadramento com base em 30 horas semanais é necessária para evitar redução ilegal da remuneração, respeitando os princípios constitucionais.
8. O pagamento de valores retroativos deve ser feito conforme a Tabela de Vencimentos B, considerando os reflexos financeiros devidos.

DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: O município é responsável pela correção do enquadramento e pelo pagamento de valores retroativos, respeitando o direito dos servidores a uma remuneração adequada, sem prejuízo por erros administrativos.
10. Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 6.772/2022;
Decreto Municipal 146/2023

11. Jurisprudência relevante:
TJ-GO 51503707920188090152, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2020;

TJES. Recurso inominado cível 5021955-92.2023.8.08.0035. 3ª Turma Recursal. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 19/Apr/2024.

RELATÓRIO

Os autores afirmam que são servidores aposentados do Município de Vila Velha, do cargo de cirurgião-dentista, e que, ante a revogação da Lei 5.204/2011 pela Lei 6.772/2022, teriam sido enquadradas na citada Lei revogadora com a carga horária de 20 horas semanais, embora ao longo de suas vidas funcionais tenham laborado 40h semanais. Alegam que o enquadramento equivocado tem resultado na redução da remuneração, por isso pretendem a correspondente correção do enquadramento para a tabela de vencimentos A, do anexo V da Lei 6.772/2022, referente à carga horária de 40h semanais e os valores referentes ao retroativo, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

O magistrado sentenciante decidiu o seguinte:

“À vista do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, condenando o Requerido na obrigação de fazer, consubstanciado na correção do enquadramento dos Requerentes, enquadrando-os na forma do §5º do art. 25 da Lei 6.772/2022 (Tabela de Vencimentos B – 30h – do anexo V), referente à carga horária de 30h semanais.

CONDENO
o Requerido ao pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos e seus reflexos, observando-se a prescrição quinquenal dos valores anteriores a 05/02/2019 e o limite de alçada (Decreto 20.910/1932, art. 1º; Lei 12.153/2009, art. 27 c/c Lei 9.099/1995, art. 2º, §3º). Esses valores devem ser atualizados da seguinte forma: até 08/12/2021 incidirá correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga, e juros moratórios pelo índice oficial da caderneta de poupança a partir da citação (observando o tema 810/STF e Tema 905/STJ); a partir de 09/12/2022, incidirá tão somente a Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (art. 3º da EC 113/2021). Observando-se a dedução da contribuição previdenciária e do imposto de renda sobre o montante devido.”

Nas razões recursais (doc. 10181355), o Instituto de Previdência e Assistência dos servidores do Município de Vila Velha - IPVV, preliminarmente, defende a inexistência do interesse de agir, uma vez que os autores sequer levaram ao crivo da administração a celeuma em voga para a realização da correção do enquadramento. Ainda, sustenta que o ente público, por meio da Lei Municipal nº 6.772/2022, prescreveu o prazo de 15 dias, a contar da data de publicação das listas nominais de enquadramento, para que o servidor requeresse eventual correção.

Alega que o d. magistrado de piso deferiu parcialmente os pleitos autorais, reconhecendo que os autores fossem corretamente enquadrados para a percepção de vencimentos com base em 30 horas semanais, em que pese a inicial autoral ter sido expressa em requerer tão somente o enquadramento com base nas alegadas 40 horas, o que demonstra inegável hipótese de violação ao princípio da adstrição, da congruência ou da conformidade.

Afirma que não constam dos autos qualquer recálculo dos vencimentos dos autores de sorte a se garantir o pagamento proporcional às 40 horas semanais, sendo estes os requisitos essenciais para a alteração da jornada, quais sejam: requerimento administrativo e recálculo dos vencimentos e que o fato de os Recorridos terem incorporado aos seus proventos a gratificação de produtividade não possui o condão de transmudar a jornada exercida.

VOTO

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Preliminarmente, coaduno com o entendimento proferido pelo juiz singular sobre a desnecessidade de prévio requerimento administrativo, que não constitui pressuposto essencial ao exercício de ação.

Neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO Nº 5150370.79.2018.8.09.0152 AUTORA: EGLE AIRES DA SILVA RÉU: MUNICÍPIO DE URUAÇU. RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS ESCHER CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE ENQUADRAMENTO E REMUNERAÇÃO. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. MONITOR DE CRECHE. EQUIPARAÇÃO COM PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Não é necessário o prévio requerimento administrativo para que se ajuíze ação de revisão de enquadramento e remuneração, sob pena de violação ao princípio a inafastabilidade da jurisdição. (...) 3. Provido o apelo para julgar improcedentes os pedidos iniciais, devem os ônus de sucumbência ser redistribuídos. REEXAME NECESSÁRIO E 1º APELO CONHECIDOS E PROVIDOS. 2º APELO NÃO CONHECIDO. (TJ-GO 51503707920188090152, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2020)

Assim, afasto a preliminar arguida.

Em que pese a alegação de que os Recorridos possuíam o prazo de 15 dias, nos termos do artigo 37 da Lei Municipal nº 6772/2022 para revisão, tal dispositivo confere ao servidor a opção de fazê-lo ao estabelecer que o servidor “poderá”, sem imposição de consequências para aqueles que optarem por não apresentar a solicitação, nem mesmo àqueles que fizerem fora do prazo, quanto mais para o exercício do direito de ação, como fundamentado pelo juízo
a quo
.

De igual modo, o §2º do art. 3º do Decreto Municipal 146/2023 estabelece a decadência do prazo de 15 dias, contudo, a Lei Municipal nº 6.772/2022, que originou o decreto, não prevê sanções pela inobservância desse prazo.

No mérito, em análise a Lei 5.204/2011 revogada e a nova Lei nº 6.772/2022 possuem praticamente a mesma redação sobre a possibilidade da jornada de trabalho dos servidores ser de 20, 30 ou 40 horas semanais, exceto para os cargos regulamentados por legislação específica. Sendo 20h semanais, então 100h mensais ou 4h diárias; 30h semanais, então 150h mensais ou 6h diárias; 40h semanais, então 200h mensais ou 8h diárias (art. 25, §3º, inc. I, II e III).

In casu
, em peça de defesa, o Município de Vila Velha confessa que os autores
“conforme documentação anexa, sempre atuaram no exercício do cargo de 30 horas semanais”
. Em especial ao doc.
10181347
, os Recorridos estavam aposentados na jornada confessada pelo ente municipal réu. Ou seja, o enquadramento deve usar como parâmetro as 30 horas semanais laboradas à época.

Neste sentido, é a jurisprudência da 3ª Turma Recursal de Vitória:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENQUADRAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL. NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS INSTITUÍDO PELA LEI N. 6.771/2022. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO ARTIGO 25 DA REFERIDA LEI. AUTORES APOSENTADOS QUE DEMONSTRARAM TER CUMPRIDO JORNADA DE TRABALHO EQUIVALENTE A OITO HORAS DIÁRIAS. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA (TJES. Recurso inominado cível 5021955-92.2023.8.08.0035. 3ª Turma Recursal. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 19/Apr/2024).

Por conseguinte, os vencimentos dos autores deveriam ser proporcionais a esta carga horária, fazendo jus, portanto, a Tabela de Vencimentos B prevista no Anexo V da nova Lei, sem que a reestruturação implicasse em redução, sob pena de ilegalidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“Esse enquadramento equivocado certamente implicou em redução de vencimentos, afinal os Requerentes têm recebido com base em 20h semanais, quando deveriam ter recebido com base em 30h semanais.

O e. TJES possui jurisprudência pacífica no sentido de que “a reestruturação das tabelas que definem os padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais, não viola o artigo 37, incisos XI e XV, da Constituição da República de 1988, quando não há redução nominal dos vencimentos do servidor, ainda que excluídas eventuais vantagens remuneratórias anteriormente percebidas em decorrência da atividade funcional respectiva”

Posto isto, o enquadramento dos Recorridos na Tabela supramencionada, a que fazem jus, bem como o pagamento dos valores retroativos referentes às diferenças dos meses vencidos e seus reflexos são medidas que se impõe, razão pela qual a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)